Tribunal: TJES
Processo: 5002803-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002803-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVEM STEIN RODRIGUES

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva mantida em sentença condenatória. Alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e insuficiência probatória. Necessidade de reexame aprofundado do conjunto fático-probatório. Ausência de ilegalidade manifesta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), por duas vezes, em concurso formal, cumulada a infração prevista no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, às penas de 08 anos, 05 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração sustenta constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, alegando nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, contradição na fundamentação da sentença, insuficiência probatória quanto à autoria e ausência de contemporaneidade do periculum libertatis. Requereu-se a revogação da prisão preventiva, com eventual aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, contaminaria as demais provas utilizadas para fundamentar a condenação; (ii) saber se a sentença condenatória estaria fundada exclusivamente em elementos informativos, em afronta ao art. 155 do Código de Processo Penal; (iii) saber se há insuficiência probatória quanto à autoria, apta a ensejar absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (iv) saber se subsiste fundamentação contemporânea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória mostra-se juridicamente admissível quando o decisum registra, de forma fundamentada, a persistência dos motivos que ensejaram a custódia cautelar, especialmente diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de resguardar a ordem pública.

As alegações relativas à nulidade do reconhecimento pessoal, à contaminação probatória e à insuficiência de provas demandam análise aprofundada do conjunto fático-probatório produzido na instrução, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus, sobretudo em sede de cognição sumária.

Não demonstrada ilegalidade flagrante, tampouco evidenciada ausência de fundamentação idônea na decisão que manteve a prisão após a condenação, afasta-se o reconhecimento de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada. Tese: a manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória é legítima quando fundamentada na persistência do periculum libertatis, sendo incabível, em habeas corpus, o reexame aprofundado de matéria probatória para aferição de nulidades ou insuficiência de provas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KEVEM STEIN RODRIGUES
, contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram devidamente prestadas pela autoridade coatora.

O Procurador de Justiça Altamir Mendes de Moraes opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002803-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KEVEM STEIN RODRIGUES

COATOR: 4A VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ALESSANDRA FANTONI RODRIGUES DANIEL - ES30374-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de KEVEM STEIN RODRIGUES, contra suposto ato coator da MM. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal deriva da ausência dos requisitos autorizadores, para a manutenção da prisão preventiva após a prolação da sentença.

Argumenta, como teses centrais, (i) a nulidade absoluta do reconhecimento pessoal, realizado na fase inquisitorial, asseverando que o procedimento não observou formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal e que tal vício foi reconhecido expressamente em sentença, embora tenha sido mantida a condenação com base em provas derivadas e contaminadas; (ii) a contradição insanável no decreto condenatório, pois se fundamentaria em elementos de informação, violando o art. 155 do Código de Processo Penal; (iii) a insuficiência probatória quanto à autoria, alegando inexistir prova técnica ou testemunhal autônoma produzida sob crivo do contraditório, o que ensejaria absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal; e (iv) a ausência de periculum libertatis contemporâneo, pontuando que o paciente possui 18 anos, residência fixa, vínculo familiar e que não há notícias de ameaça a vítimas ou obstrução processual.

Requer, assim, que seja revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]Conforme consignado, o cerne da controvérsia reside na suposta ausência de fundamentação contemporânea apta a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente após a prolação da sentença, considerando que o édito condenatório supostamente foi alicerçado em provas contaminadas e em elementos de informação.

Verifico que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28 de julho de 2025, sendo, após instrução processual, condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, c/c o art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal, às penas de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em regime inicial de cumprimento de pena como sendo o fechado.

Nessa senda, entendo que a manutenção da prisão em sentença condenatória não se mostra, em juízo de cognição sumária, desprovida de lastro, especialmente quando consignada pela julgadora a persistência dos motivos ensejadores da custódia preventiva.

Isso porque a alegação de ausência de contemporaneidade e a tese de insuficiência probatória sob o crivo do contraditório dependem de exame minucioso da instrução processual, o que é vedado nesta sede preliminar.

Não vislumbro, portanto, o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários para o deferimento da medida extrema, uma vez que a segregação decorre de título judicial fundamentado na persistência do periculum libertatis após o encerramento da instrução.[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.